Tribunal: STF
Processo: HC 255507
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 982.265/AM. 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa voltada para crimes ambientais e outros delitos na Terra Indígena Vale do Javari, sendo indicado como "braço direito" de suposto líder. Em 11/01/2024, o Juízo de Primeiro Grau decretou a prisão preventiva do paciente, bem como deferiu pedido transferência de presídio federal de segurança máxima formulado pela autoridade policial. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, pois o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 95-96, grifamos): 



    Consta no requerimento formulado pela autoridade policial, que no bojo do IPL 2022.0037654 - DPF/TBA/AM – processo PJE n. 1000199- 34.2023.401.3201, onde se investiga o homicídio de Bruno da Cunha Pereira e Dominic Mark Phillips, há evidências que o crime foi praticado em razão das atividades fiscalizatórias, realizadas por BRUNO, atividade essa que ia de encontro aos anseios comerciais da organização criminosa atuante na Terra Indígena Vale do Javari, liderada por RUBENS VILLAR COELHO “COLÔMBIA”, que tinha como braço direito JÂNIO FREITAS. 



    Destaca-se que JÂNIO FREITAS anteriormente a estes autos, foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada razão de integrar a Organização Criminosa Transnacional Armada (Inquérito nº 2022.0046517-DPF/TBA/AM). No entanto, nestes autos, a Autoridade Policial ressaltou a necessidade de reforçar a medida (prisão preventiva), até o término da instrução processual, e transferir o custodiado para um presídio federal de segurança máxima. 



    O presente feito se encontra muito mal instruído, na medida em que tanto o impetrante quanto a autoridade impetrada trouxeram aos autos parcas informações sobre o atual estado das investigações com relação especificamente ao paciente JANIO FREITAS DE SOUZA (notadamente quando mencionada a existência de ao menos 9 processos instaurados para apuração de fatos que, em tese, seriam conexos com o duplo homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips), bem como sobre a necessidade atual de manutenção da prisão cautelar. No caso, conquanto o paciente, de fato, não tenha sido pronunciado como autor, coautor ou partícipe no duplo homicídio supramencionado, as decisões constantes dos autos informam a existência de indícios de sua participação em organização criminosa que teria atuado não somente no referido duplo homicídio, como também no homicídio de outro indigenista, Maxciel Pereira dos Santos, além de ataques, com disparos de armas de fogo, contra bases de proteção etnoambiental da FUNAI na região da Terra Indígena Vale do Javari, tudo isso em contraposição ao trabalho de fiscalização contra a prática de caça e pesca ilegais na referida região, exercida pela organização criminosa da qual o paciente, em tese, faz parte. 



    (...) 



    Assim sendo, a prisão do paciente teve como fundamento a "necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, especialmente em região afastada dos grandes centros, pouco habitada e na qual seus moradores seriam vítimas constantes de ameaças e agressões" (ID. 418522553). 



    Embora a autoridade coatora cite carência de informações sobre o atual estágio das investigações, cumpre destacar que a decisão constante no acordão do Tribunal é contextualizada, e ao menos no exame superficial cabível em sede liminar, a soltura prematura do réu coloca em risco a ordem pública. 



    Ademais, a Parte Impetrante busca a alteração do regime prisional ante análise de irregularidades processuais, providência que se mostra complexa, notadamente em razão da necessidade de se realizar um exame aprofundado das circunstâncias fático-jurídicas da causa, o que não se coaduna com os estreitos limites da análise liminar. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o Paciente encontra-se privado de sua liberdade desde 18/1/2024, em virtude do cumprimento do respectivo mandado de prisão”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente